Tribunal: TJSP
Processo: 0018615-72.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Revisão Criminal. Porte de arma de uso restrito. Pedido da desclassificação da conduta para porte de arma de uso permitido, em razão da publicação do Decreto Presidencial n. 9.785/2019. Não conhecimento da matéria. Pleito que deve ser analisado pelo d. juízo da execução criminal, com fulcro no artigo 66, I, da LEP e Súmula 611 do STF. Revisão criminal não conhecida.